Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE. UTILIDADE. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVASÃO EXTERNA. SEGURANÇA BANCÁRIA. IMPEDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. Ausente interesse recursal quando inexiste utilidade e necessidade em modificar a prestação jurisdicional questionada no apelo.
2. A teoria da asserção define que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, são definidas a partir da argumentação fática apresentada na peça de ingresso da ação.
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
4. A vítima do golpe é a única responsável para a eclosão do resultado danoso quando descuida do sigilo de seus dados bancários.
5. A instituição bancária não pode ser responsabilizada pela conduta da correntista que baixa um aplicativo que autoriza a movimentação bancária pelo falsário, considerando que assim afasta as etapas de segurança existentes para impedir a invasão externa.
6. Recurso do Banco do Brasil S/A não conhecido. Deu-se provimento à apelação da Nu Pagamentos S/A e Nu Financeira S/A.